Tribunal: TJES
Processo: 0000664-31.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000664-31.2018.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIO CESAR FERREIRA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO. CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A revogação do benefício somente é cabível por meio de impugnação da parte contrária, com a comprovação de que a situação econômica do beneficiário é diferente daquela narrada nos autos, o que não ocorreu na presente caso.
2.
Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.
3
.
as instituições financeiras respondem pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, sendo objetiva a sua responsabilidade (art. 14 do CDC).
4
.
restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela Instituição Apelante, consistente na não realização de transferência do numerário do Apelado, razão pela qual a responsabilidade civil do Banco deve ser mantida.
5.
Tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se justo e adequado para amenizar os transtornos sofridos pela parte autora, na situação descrita, sem implicar enriquecimento injustificado, bem como mantém o caráter pedagógico/repressivo da medida.
6.
Considerando os critérios mencionados, os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos no patamar de 20% do valor da condenação – R$ 3.000,00 (três mil reais) – atende, a um só tempo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000664-31.2018.8.08.0057

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
:
JÚLIO CÉSAR FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 121-125), por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Águia Branca (ES), nos autos da
Ação
de
Indenização por Danos Morais
, proposta por Júlio César Ferreira em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência para a conta no Sicoob no valor de R$ 1.178,79 (hum mil e cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos) e condenar a Instituição Bancária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Alega a parte autora, em síntese, que
(1)
se deslocou para o município de São Gabriel da Palha até agência do banco requerido a fim de realizar transferência do valor de R$ 1.178,79 (mil cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), devidos a título de PIS/PASEP para sua conta mantida junto ao Banco SICOOB;
(2)
embora tenha realizado a transferência eletrônica no autoatendimento com auxílio de funcionário do banco requerido, tal transferência não se concretizou;
(3)
diante da não efetivação da transferência, retornou até agência e ainda assim não teve o problema resolvido e que tal deslocamento se deu por meio de táxi, requerendo a autor o reembolso dos valores gastos.

A sentença foi de procedência parcial.

Nas razões recursais o Banco Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) impossibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, ora Apelado; (2) excludente da responsabilidade civil – culpa exclusiva da vítima; (3) impossibilidade de cumprimento da obrigação; (4) ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil; (5) o valor do dano moral não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (6) ausência de pressuposto para a inversão do ônus da prova; (7) os honorários de sucumbência foram fixados de forma exorbitante.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Assim, aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Inicialmente, a Instituição Bancária argui, como preliminar de recurso, impugnação a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, ora Apelado, realizada em primeiro grau de jurisdição.

No artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) existe a previsão de que “
a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Certo é que a revogação do benefício somente é cabível por meio de impugnação da parte contrária, com a comprovação de que a situação econômica do beneficiário é diferente daquela narrada nos autos, o que não ocorreu na presente caso.

Assim, seja porque a Instituição Apelante não demonstrou em primeiro grau de jurisdição a possibilidade da parte autora em arcar com as despesas processuais, seja porque também em grau de recurso não comprovou alteração na situação econômica da parte beneficiária, a concessão do benefício deve ser mantida.

Prosseguindo, no que diz respeito a responsabilidade civil e seus elementos (conduta, nexo de causalidade e resultado) o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Acerca do tema:

“Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpados, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano." (Gonçalves, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 21/22).

Desta feita, as instituições financeiras respondem pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, sendo objetiva a sua responsabilidade (art. 14 do CDC).

Restou demonstrado nos autos que a parte autora realizou a transferência de numerário devidos a título de PIS/PASEP para sua conta mantida junto ao Banco Sicoob. Contudo, embora tenha realizado a transferência eletrônica no autoatendimento com auxílio de funcionário do Banco Apelante, tal transferência não se concretizou.

Outrossim, como ressaltado na Sentença:

“a ré ao apresentar sua defesa se limitou a arguir que houve falha na concretização da transferência e que os valores pretendidos pelo autor sempre estiveram na conta PIS/PASEP para que o mesmo realizasse o saque, sustenta que não houve qualquer ilegalidade ou ato ilícito por parte da instituição bancária e que a mera falha na concretização na TED não configura dano de natureza moral.

Nesse sentindo, em análise do comprovante apresentado às fls. 14 verifica-se que os dados fornecidos pelo autor no momento da transferência estão corretos e ainda assim os valores não foram transferidos para a conta informada conforme os extratos de fls. 16/1 9.

Com efeito, o Banco Requerido sequer nega que houve falha na realização da transferência, pelo contrário, junta aos autos extrato pis/pasep às fls. 45/46, onde consta a transferência realizada pelo autor e em seguida a devolução da TED, contudo, sem justificar o motivo da devolução”.

Conclui-se, portanto, que no caso que ora se analisa, é fato incontroverso que a parte autora realizou a transferência de numerário da sua conta vinculada a Instituição Apelante para outra conta bancária de sua titularidade, contudo não logrou êxito no seu desiderato.

A meu sentir, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela Instituição Apelante, consistente na não realização de transferência do numerário do Apelado, razão pela qual a responsabilidade civil do Banco deve ser mantida.

No que se refere ao dano moral, é necessário que a indenização alcance valor que sirva de exemplo e punição para a instituição financeira, mas, por outro lado, não pode ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Nesse contexto, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se justo e adequado para amenizar os transtornos sofridos pela parte autora, na situação descrita, sem implicar enriquecimento injustificado, bem como mantém o caráter pedagógico/repressivo da medida.

Por fim, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho do advogado e tempo despendido com o seu serviço:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Então, os honorários de sucumbência devem representar verba adequada e necessária como fonte de renumeração digna do trabalho do advogado, de acordo com o seu zelo de atuação, tempo despendido, natureza e importância da causa trabalhada, sem que seja fonte de enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

No caso, considerando os critérios mencionados, os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos no patamar de 20% do valor da condenação – R$ 3.000,00 (três mil reais) – atende, a um só tempo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, entendo que o Apelante deve ser responsabilizado pelo dano causado ao correntista e, ainda, pelo dano moral e pelo pagamento do ônus da sucumbência no patamar estabelecido.

Logo, não merece acolhida a pretensão da Instituição Apelante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de condenar a Apelante em honorários recursais, previstos no art. 85, §11 do CPC/15, tendo em vista que a fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância atingiu o patamar máximo previsto no §2º, do mencionado artigo – 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)